Tribunal: TJDFT
Processo: 0741661-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741661-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALCIDES SHIZUO HIRATA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, reconheceu a preclusão da prova pericial em razão do não recolhimento dos honorários periciais pela agravante. Alega, em síntese, que: 1) permitir que a parte autora apresente os cálculos sem a realização de perícia técnica atuarial gerará o desequilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, em indiscutível desrespeito ao Tema 955/STJ; 2) a necessidade de recomposição da reserva matemática para viabilizar a revisão de benefício pleiteada foi instituída para preservar a saúde econômica e atuarial do fundo, com o intuito de garantir as obrigações assumidas pelas entidades de previdência complementar e a revisão do benefício ficou condicionada a essa recomposição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada “a realização de Perícia Técnica Atuarial, bem como seja deferido o prazo de cinco dias para promover o depósito dos honorários periciais”. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, contra a decisão que homologou os honorários periciais em R$ 11.520,00 e concedeu o prazo de 15 dias para a agravante efetuar a sua antecipação, ela interpôs o AGI 0713636-83.2024.8.07.0000, que teve indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 189710775 e 206186310 do processo referência). Diante disso, o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho: “Diante da relevância da perícia determinada (ID 178851093), para fins de liquidação da sentença, assinalo à parte requerida o prazo ADICIONAL de 5 (cinco) dias, a fim de que comprove o recolhimento dos honorários periciais arbitrados pela decisão de ID 189710775. (...)” Não recolhidos os honorários periciais, sobreveio a decisão agravada, reconhecendo a preclusão, in verbis: “(...) Tendo sido designado o Perito, intimou-se a parte ré, por duas oportunidades, a fim de que viesse a promover o depósito dos honorários periciais, que consubstanciariam ônus sobre ela a recair, conforme decisórios de ID 178851093, ID 189710775 e ID 206344030, ao que quedou inerte, inviabilizando a realização do exame pericial. Com isso, a prova pericial findou materialmente inviabilizada, restando preclusa a oportunidade da produção do suprimento informativo que, a toda evidência, interessaria à parte requerida, que veio a apresentar cálculos questionados pela parte demandante. Diante de tal quadro, arcará a parte demandada, como consectário natural e anunciado de sua conduta processual, com as consequências de sua inação. (...)” Sendo assim, ainda que se revele importante a produção da prova pericial, não é possível prorrogar indefinidamente o prazo para recolhimento dos honorários periciais, especialmente em se considerando que a prova foi requerida pela própria agravante, a quem cabia apenas adiantar essa verba. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator